Tribunal: TJDFT
Processo: 0715717-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. MATÉRIA APRECIADA. CONTRADIÇÃO INTERNA. BEM EM CONDOMÍNIO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste dever de o juiz se manifestar sobre todos os fundamentos apresentados caso já tenha formado sua convicção acerca da lide e não haja outras alegações com aptidão de modificar sua decisão.
3. Somente a contradição interna, verificada entre a fundamentação e o dispositivo do Acórdão, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, não configurando tal contradição a divergência entre a solução pretendida pela parte e a solução dada pelo Órgão Jurisdicional.
4. Embargos de Declaração rejeitados.